Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 57984815) formulado pela agravante/executada da decisão (ID 57841744) que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões, a agravante/executada reforça seus argumentos recursais e pede que o percentual da penhora seja reduzido para 5% (cinco por cento). Junta os documentos de ID`s 57984817 a 57985313. Manifestação da agravada/exequente ao ID 58010064, em que impugna o pedido de reconsideração formulado pela agravante/executada. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da agravante/executada, no sentido de que a manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) colocaria em risco a existência da empresa, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado, visto que, no pedido de reconsideração, não se vislumbra qualquer acréscimo apto a modificar a decisão de ID 57841744, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante/executada. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora